Tribunal: STF
Processo: RE 1380460
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Avaré/SP, assim ementado (fl. 2, Doc. 18):



    “Ementa: Recurso inominado. Aposentadoria de servidor público que não considerou a promoção dele no cargo de Investigado 2º classe para Investigador 1° classe porque ocorrida a menos de 5 anos da aposentadoria. Integralidade e paridade. Sentença que reconheceu incorreta aposentadoria determinando a adequação do valor dos proventos e pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição Recurso desprovido. ”



    Opostos os embargos de declaração (Doc. 20), foram rejeitados (fl. 2, Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a SPPREV sustenta que houve violação ao art. 40, § 1º, III, da Constituição.



    Inicialmente, destaca que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 662.423-RG, Tema 578.



    Aduz que o acórdão recorrido considerou “que não é necessário ao servidor cumprir o prazo de cinco anos de exercício num nível da carreira para se aposentar com proventos relativos a este nível” (fl. 4, Vol. 24). Todavia, entende que “o funcionário deve estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível” (fl. 4, Vol. 24).



    Quanto aos juros e à correção monetária, defende a aplicação do art. 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, aduzindo, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 870.947-RG, Tema 810.



    Sustenta que “a decisão de inconstitucionalidade da lei 11.960/09 e a modulação da decisão final proferida nos autos das ADIs em comento [ADIs 4.357 e 4.425] foram no sentido declarar como válida a correção monetária pela TR, até 25/3/2015, após isso devendo ser aplicado o IPCA-E, e manter-se a aplicação dessa mesma lei, na forma como exposta no art. 1º-F da lei federal 9.494/97, no que diz respeito aos juros de mora” (fl. 10, Vol. 24).



    Aponta, ainda, violação ao art. 97 da Constituição, já que o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    Na sequência, a Presidência do Juízo a quo determinou o sobrestamento dos autos até julgamento de mérito dos Temas 578 e 810 do STF (Vol. 29).



    Julgado o mérito dos temas de repercussão geral acimas citados, os autos foram encaminhados à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 30).



    Em nova análise da matéria, o Relator do processo na origem manteve o acórdão recorrido, aos argumentos de que (a) “ no caso em discussão entendo que o cálculo dos proventos de aposentadoria deve ser realizado com base na última classe ocupada pelo autor antes da inatividade, isto porque, não há se confundir os conceitos de “cargo” e “classe”, pois, no último, não há mudança de competências ou atribuições, a mudança de classe se dá somente para fins remuneratórios dentro da mesma carreira” (fl. 3, Vol. 31); e (b) quanto aos juros de mora e à correção monetária, “deverão ser atualizados de acordo com o IPCA-E, desde a data de cada competência, acrescidos de juros de mora, contados da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97), conforme a orientação atual do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE n. 870947, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento aos 20.9.2017, Tema 810 da Repercussão Geral” (fl. 6, Vol. 31). Eis a ementa do julgado (Vol. 31):



    “ementa: Acórdão de fls. 103/104 que, ao manter o teor da sentença prolatada às fls. 67/770, está em consonância com a tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 662.423/SC (Tema 578). Índices relativos à correção monetária e aos juros de mora – Tema 810, AI 842.063 RG/RS e Tema 905 do E. STJ.”



    Em face dessa decisão, a SPPREV interpôs Embargos de Declaração sustentando a inaplicabilidade do Tema 578, ao argumento de que a hipótese dos autos “se trata de demanda proposta por servidor estadual aposentado com fundamento nas regras de transição das ECs 41/03 e 47/05 não da EC 20/98, alegando ser indevida a exigência da Administração de que o servidor, para fazer jus à integralidade e à paridade asseguradas pelas disposições transitórias dessas emendas, permaneça por pelo menos 5 (…) anos no nível da carreira em que se der a aposentadoria” (fl. 2, Vol. 33). Defende aplicação, ao caso, do Tema 1019, ainda pendente de julgamento.



    Entretanto, a Turma Recursal rejeitou os referidos Embargos de Declaração, aduzindo que (fl. 2, Vol. 37):



    “Ressalto, inicialmente, que não há qualquer contradição no acórdão Não usar, considerando que a contradição para efeitos de embargos de declaração, como cediço, deve ser intrínseca.



    Deve-se registrar, ainda que a questão discutida nestes autos é distinta daquela do tema 1019 do STF. Lá se analisam as regras de transição das Emendas Constitucionais 41/03 e 45/07 para efeitos de aposentadoria especial com integralidade e paridade. A questão que se põe neste julgamento é a de distinção entre cargo e classe para efeitos de percepção de proventos de aposentadoria como fundamentado em acórdão as fls. 155/160, precisamente no sexto parágrafo de fl. 157”.



    Por fim, o RE foi admitido (Vol. 37).



    É o relatório. Decido. 



    Em relação à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Quanto ao mais, trata-se de demanda em que o autor postula perceber os seus proventos de aposentadoria correspondente ao cargo que ocupava, qual seja, investigador de polícia da 1ª Classe. O juízo singular julgou procedente o pedido, cujos fundamentos foram mantidos pelo acórdão recorrido nos seguintes termos (Vol. 10, fl. 2-4):



    “Alega o autor que enquanto em atividade, promoveu-se da 2ª para a 1º classe da carreira pública de policial civil, não obstante, quando da concessão de sua aposentadoria, passou a receber os proventos de acordo com os vencimentos da 2ª Classe, tendo a ré fundamentado o seu proceder na argumentação de que a parte autora estaria há menos de cinco anos na classe em que se deu a aposentadoria. Requer o recebimento de seus proventos de acordo com a classe que ocupava na atividade e indenização.



    Pois bem.



    Restou incontroverso que o autor aposentou-se sob a égide da regra da integralidade da base de cálculo e paridade no reajuste. Não podendo, pois, receber aposentadoria cujo valor seja inferior ao que lhe é devido por direito.



    De fato, é requisito constitucional o tempo de exercício no nível ou classe ao qual elevado o servidor antes da aposentadoria. Contudo, a exigência contida no texto constitucional diz respeito exclusivamente ao tempo de efetivo serviço exercido no cargo, não fazendo referência alguma a nível ou classe, pertinentes ao cargo, institutos sem similitude, segunda a clássica doutrina de Hely Lopes Meirelles. "O art. 40, §1º, III, da Constituição Federal, na redação da EC 20/1998 dispõe que os servidores titulares de cargo efetivo serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria..."



    (...)



    Desta feita, a carta da República não faz referência a níveis ou classes, de modo que não pode ser aceita a tese defendida pela fazenda do estado, cuja consequência é o pagamento de proventos a menor do que realmente devido aos integrantes da classe em que se deu a aposentadoria, isso porque, conforme entendimento pacífico do STF, a promoção é considerada forma de provimento derivado no mesmo cargo deixado de se aplicar o prazo de 5 anos previsto no art. 40, §1°, III da Constituição federal. 



    (...)



    Disso tudo se extrai que a parte autora tem direitos aos proventos correspondentes ao nível em que se encontrava a quado passou para à inatividade fazendo jus consequentemente, aos retroativos do período não prescrito.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a FESP a retificar o ato de aposentadoria do autor, passando a constar 1ª classe em vez de 2ª Classe com a adequação do valor dos seus proventos e o pagamento das diferenças pretéritas decorrentes deste ato de revisão, levando -se em conta o prazo não prescrito de cinco anos contado da data da citação até a data do apostilamento e implementação do direito aqui reconhecido. Ao valor da condenação aplicar-se-ão correção monetária pela tabela prática do tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do ajuizamento da ação e juros de mora com 12% ao ano, conforme art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e entendimento do Enunciado n. 20, aprovado na Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal a partir da data da citação. Via de consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil.”



    O entendimento do acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência firmada em ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria 



    Vejam-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.231.543- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.216.575-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.183.847-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2019) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.155.684-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2019)



    Acresça-se que o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 662.423-RG (Tema 578, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/11/2020), fixou tese no sentido de que:



    “I - Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; II - Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.” 



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão “cargo” deve ser interpretada como referência à “carreira”. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.



    2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis.



    3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira.



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.”” 



    O Juízo de origem observou a jurisprudência desta CORTE.



    Quanto aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Veja-se a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente